Tribunal: TJDFT
Processo: 0720895-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO EM CONTRARRAZÕES. RECONHECIDA A PRECLUSÃO DA MATÉRIA DEBATIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE PRECLUSÃO DA MATÉRIA TRATADA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. No caso, a parte agravada/embargante manifestou-se em contrarrazões ao agravo de instrumento no sentido de que, intimada para se manifestar sobre a decisão que tratava sobre aplicação da Súmula 308 do STJ, a parte agravante/embargada (Caixa Econômica Federal) manteve-se inerte, deixando a matéria precluir, no entanto, o acórdão impugnado nada discorreu sobre o assunto. Omissão verificada.
3. A parte embargada/agravante, tal qual alegado pela ora embargante permitiu que precluísse seu direito de protestar sobre o tema (aplicação da Súmula 308 do STJ no caso), por não tê-lo feito na oportunidade devida. Portanto, o acórdão vergastado não poderia ter declarado que a Súmula 308/STJ não se aplicava ao caso, uma vez que decisão preclusa nos autos de origem já havia estabelecido que a referida Súmula se aplicava à embargante/agravada.
4. No caso, em atenção ao princípio da segurança jurídica, impõe-se o acolhimento da preliminar de preclusão da matéria debatida no agravo de instrumento interposto pela Caixa Econômica Federal.
5. Identificando-se no julgado a ocorrência da omissão aventada pela embargante, após analisada e reconhecida a ocorrência da preclusão, verifica-se a necessidade de que o acórdão guerreado seja reformado. Por consequência, nega-se provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão de 1o grau na íntegra.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.